Tribunal: TJSP
Processo: 1058195-40.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES. BOD POD. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES. BOD POD. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Embargos rejeitados